Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta com o objetivo de obter a restituição de veículo apreendido em prisão em flagrante, em contexto de suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, à luz do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos antes da sentença final somente é cabível quando não houver interesse para o processo. No caso concreto, não restou comprovada a boa-fé da requerente, havendo indícios de que o veículo foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da apreensão.
4. A jurisprudência desta Corte também reconhece a impossibilidade de restituição do veículo enquanto subsistir o interesse da persecução penal em sua manutenção.
5. No caso em exame, ausente a comprovação da boa-fé da requerente e havendo plausibilidade de que o veículo tenha sido utilizado em práticas criminosas, impõe-se a manutenção da apreensão, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.